Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME. PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. ATOS SUBSEQUENTES. PARALISAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. PANDEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO. CONVOCAÇÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. EFETIVAÇÃO. VEICULAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. EDITAL DO CERTAME. OBRIGAÇÃO DO CANDIDATO MANTER OS DADOS PESSOAIS E ENDEREÇO ATUALIZADOS. EXPECTATIVA DE CONTATO PESSOAL. EXISTÊNCIA. CIÊNCIA DA CONVOCAÇAO, INEXISTÊNCIA. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO OBSTADA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NA DATA DETERMINADA NA CONVOVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PUBLICIDADE E EFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CONCORRENTE DE SE MANTER NO CERTAME E PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. INVALIDAÇÃO. RENOVAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na forma nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele disposto, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.
2. Conquanto o edital do certame público não tenha expressamente previsto o dever de a administração comunicar pessoal e diretamente o candidato aprovado de sua convocação para apresentar documentação e matrícula no curso de formação, viabilizando sua participação no curso ou sua declinação, ressaindo de suas disposições normativas tão-somente a comunicação pessoal como forma supletiva em relação à editalícia, sobeja da disposição editalícia que cuidara da questão, diante dos princípios da razoabilidade e publicidade, especialmente diante do longo lapso temporal perpassado desde a divulgação do resultado definitivo do concurso até o efetivo ato de convocação para o curso de formação respectivo, a apreensão de que é indispensável, como pressuposto de validade, a participação do concorrente aprovado de sua convocação via correspondência, mormente diante da expectativa gerada pela obrigação que lhe ficara afetada de manter seus endereços atualizados.
3. A aprovação do concorrente dentro do número de vagas oferecido pelo edital enseja a germinação de direito subjetivo à participação no curso de formação do cargo para o qual fora habilitado, tornando ilegítimo que seja frustrado pela ausência de convocação pessoal para apresentação de documentação e matrícula no aludido curso de formação, reputando-se como suficiente para esse desiderato tão somente a difusão do ato de convocação no Diário Oficial, à medida em que, se não restara positivada explicitamente essa previsão na lei interna do certame, dela deriva essa apreensão ao estabelecer que o candidato deveria manter atualizado seus endereço e contato, induzindo-lhe a apreensão de que, superada a fase de seleção, seria formal e pessoalmente convocado para o curso de formação para o cargo público para o qual se habilitara, tornando ilegal o ato que, diante da inexistência de convocação pessoal, desabilitara o candidato pela ausência de comparecimento do candidato na data marcada na convocação, e a não apresentação da documentação requestada.
4. A convocação do candidato aprovado para o curso de formação via de simples publicação no órgão oficial, além de desarrazoada e desproporcional, não se afigura consoante sequer com o princípio da eficiência, pois, não atinado com a convocação por ter sido instado somente através de publicação, obsta que o concorrente aprovado em melhor classificação assuma, alfim, se o caso, o cargo público, ensejando que o aprovado em posição subsequente seja convocado em seu lugar, tangenciando o objetivo nuclear da seleção, que é viabilizar a investidura dos concorrentes mais habilitados para o desempenho das atribuições inerentes à função pública.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Segurança concedida. Unânime.